Tribunal: STF
Processo: AR 2881
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de ação rescisória proposta por Roberto Said de Oliveira em face do Ministério Público Federal, com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela Segunda Turma nos autos dos embargos de declaração em embargos de declaração na Reclamação nº 38.961/AM, cuja ementa possui o seguinte teor: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Autoridade reclamada permitiu acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Manifesto intuito procrastinatório. 7. Embargos de declaração rejeitados. 8. Determinação de imediato arquivamento dos autos.” (Rcl 38961-ED-ED/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/6/20). 
    O autor alega que esta Corte julgou improcedente a Reclamação Constitucional nº 38.961 com base em um fato inexistente e, por isso, seria cabível a hipótese de ação rescisória prevista no art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil.
    A reclamação foi ajuizada sob a afirmação de que o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas teria violado a Súmula Vinculante 14 deste Tribunal ao. Alegadamente, negar acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas nos autos do Processo nº 2004.32.00.001152-5. Sob esse fundamento, postulou a anulação da condenação. 
    A reclamação foi julgada improcedente, com base nos arts. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, em 11/02/2020, sob argumento de não ter ocorrido a apontada afronta ao entendimento sumular da Corte, considerando o Tribunal de origem ter informado que os patronos do reclamante tiveram acesso ao conteúdo das 559 (quinhentas e cinquenta e nove) fitas cassetes, que continham as interceptações telefônicas. 
    No entanto, o autor aduz que as gravações foram disponibilizadas apenas após a prolação de sentença, por força da Reclamação nº 23.080/AM e ainda de forma incompleta. Assevera que a incompletude estaria comprovada através da Informação Técnica 133/2010 (e.Doc 8) e da Narrativa – Autos 2004.32.00.001151-5 (e.Doc 9).
    Narra que a sentença teria sido fundada em áudios captados na denominada “sexta fase” da operação, a mesma em que estariam os áudios não disponibilizados. Assim, as fitas cassetes faltantes poderiam esclarecer os fatos citados na sentença.
    Inconformado com a decisão monocrática prolatada pelo i. Relator da reclamação ora atacada, o autor interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Interpôs, ainda, embargos de declaração que foram rejeitados e, depois, embargos de declaração nos embargos de declaração, também rejeitados. Esse o objeto da presente ação rescisória e em face dele, o autor requer, in verbis:
    “a) Ab initio, clama pela assistência judiciária gratuita, dispensando-se o depósito da multa, à que alude o Inciso II, art. 968 c/c o art. 98, Inciso VIII, ambos do CPC.
    b) Initio litis, presentes o FUMUS BONI IURIS e o PERICULUM IN MORA, e com esteio no art. 300 do CPC, a CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, REQUERENDO a retirada dos autos das provas de INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS e das respectivas PROVAS DERIVADAS;
    c) Que ao final, nos termos do Art. 968, Inciso I, rescindir o Acórdão proferido na Reclamação Constitucional n. 38 961, com a desconstituição da coisa julgada, proferindo novo julgamento, para fins de anular as provas produzidas em interceptações telefônicas e as respectivas provas derivadas, determinando ao juízo que retire integralmente as provas anuladas do processo.”
    É o relatório de essencial. Decido. 
    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor: anote-se.
    Consoante dispõe o art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, esta Corte é competente para o julgamento de ação rescisória e de revisão criminal. Estes dois institutos possuem o mesmo objetivo: atacar decisão transitada em julgada do Tribunal, supostamente errônea, a fim de minimizar o risco de injustiças. 
    Ocorre que a decisão atacada por meio desta rescisória possui natureza penal, pois contrapõe-se a Reclamação cuja causa de pedir consiste em afronta à Súmula Vinculante 14. 
    No entanto, o pedido rescisório está embasado no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que dispõe in verbis:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
    (…) 
    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” 
    O instituto da ação rescisória, como se vê, é de natureza processual civil. Em sede penal, para situações análogas, a ação cabível é a revisão criminal, prevista nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal e arts. 259 e seguintes do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Por isso, não é cabível a ação rescisória na espécie. 
    Nesse sentido, veja-se, por todos: 
     “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO ARE 1.009.878. ARTIGO 102, I, J, DA CRFB/88. ARTIGO 966 DO CPC/2015. ARTIGO 621 DO CPP. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA. ART. 485, I, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015. 2. Incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3º do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP. 3. In casu, (a) ajuizou-se a presente ação rescisória contra acórdão da Segunda Turma desta Corte em sede de Recurso Extraordinário com Agravo, de natureza penal penal. (b) Consectariamente, revela-se manifestamente incabível a ação rescisória e, diante do erro grosseiro, “impossível a aplicação do princípio da fungibilidade”, na esteira da manifestação da PGR. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2768 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/04/2020) (grifos acrescidos)
    Portanto, a presente ação não tem como prosperar, nos termos do art. 330, I e §1º, III, do CPC/2015, ocorrência que enseja seu indeferimento liminar.
    Ex positis, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do art. 330, I e §1º, III, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015 e do art. 21, §1º, RISTF. 
    Sem custas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50), tampouco condenação em honorários, ante a ausência de ordem de citação da parte contrária.
    Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente